Tribunal: STF
Processo: Rcl 25832
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INGRESSO NA ANÁLISE DO MÉRITO A TÍTULO DE OBITER DICTUM. COMPLEMENTARIEDADE DA SÚMULA 249 COM SÚMULA 515, AMBAS DO PRETÓRIO EXCELSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao deixar de conhecer de recurso, ingressou na análise do mérito a título de obiter dictum.
II – Pedido rescisório que diz respeito, apenas, a questões relativas a legislação infraconstitucional, referentes a forma como deve ser calculado o prejuízo e a limitação temporal do ilícito causado. 
III – Assim, afasta-se a incidência da súmula 249, já que a situação concreta amolda-se ao que dispõe a sumula 515/STF: “A competência para a ação rescisória não e do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.
IV – Agravo regimental a que se dá provimento.